Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTABILIDADE PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A SANIDADE MENTAL DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra decisão que deixou de instaurar incidente de insanidade mental do acusado. A Defesa sustenta que o relatório médico e o relato familiar indicam possível comprometimento da saúde mental do réu, o que ensejaria dúvida razoável quanto à sua imputabilidade penal. Pleiteia a reforma da decisão para determinar a realização de exame pericial psiquiátrico, por ser, segundo a tese defensiva, o único meio capaz de afastar dúvida sobre a integridade mental do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos elementos constantes dos autos, havia dúvida razoável quanto à integridade mental do acusado a justificar a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imputabilidade penal exige a capacidade de o agente, ao tempo da ação ou omissão, compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do art. 26 do Código Penal.
4. A instauração do incidente de insanidade mental é medida excepcional e somente se justifica quando houver fundada dúvida sobre a higidez mental do acusado, sendo essa análise de competência do magistrado à luz do caso concreto (CPP, art. 149).
5. Doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar que apenas a prova pericial específica pode atestar inimputabilidade, mas sua produção somente é obrigatória diante da existência de indícios relevantes ou dúvida razoável quanto à saúde mental do réu.
6. No caso concreto, não se verificou qualquer indício de comprometimento psíquico durante a instrução, nem no interrogatório do acusado, que respondeu coerentemente às perguntas, com clareza e orientação no tempo e espaço.
7. O relatório médico constante dos autos traz apenas uma "impressão diagnóstica" de retardo mental moderado (CID 10 – F71.1), sem histórico de tratamento psiquiátrico ou elementos suficientes para infirmar a imputabilidade do réu.
8. A ausência de qualquer anormalidade comportamental constatada em juízo, somada à inexistência de elementos probatórios mais robustos, afasta a alegação de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.